Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000504-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Juros, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO DARTORA - CPF: 040.903.281-60 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DISCIPLINA ESPECÍFICA DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ERRO GROSSEIRO. PREPARO INSUFICIENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de decisão que inadmitiu recurso especial por deserção.

2. Histórico processual. O agravante interpôs recurso especial sem comprovação do preparo recursal. Foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência. Determinada a intimação para recolhimento do preparo, o recorrente juntou comprovante que não correspondia à guia indicada. Nova intimação foi realizada para recolhimento em dobro, mas o pagamento foi efetuado em valor simples, resultando na inadmissão do recurso por insuficiência de preparo.

3. O agravante sustenta que os embargos de declaração eram cabíveis para sanar erro material e omissão na decisão de inadmissibilidade, alegando que o preparo foi devidamente recolhido e que houve apenas erro formal na juntada do comprovante.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se são cabíveis embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial proferida com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, quando alegado erro material na análise do preparo recursal.

III. Razões de decidir

5. O Código de Processo Civil estabelece disciplina específica para o recurso especial, prevendo que da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no art. 1.030, V, cabe agravo ao tribunal superior nos termos do art. 1.042, conforme dispõe o § 1o do art. 1.030.

6. Como regra geral, não cabe embargo de declaração contra decisão de inadmissão de recurso especial, configurando sua interposição erro grosseiro dada a taxatividade do sistema recursal, sem o condão de interromper o prazo para interposição do recurso cabível.

7. A única exceção admitida pela jurisprudência ocorre quando a decisão de inadmissibilidade é tão genérica que sequer permite a interposição de agravo, o que não se verifica no caso concreto.

8. Eventual vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material deve ser sustentado no agravo em recurso especial, não em embargos de declaração, pois a decisão de admissão do recurso especial não vincula o Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Como regra geral, não cabem embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando sua interposição erro grosseiro em face da disciplina específica prevista no CPC. 2. A única exceção admitida ocorre quando a decisão é tão genérica que impede a interposição de agravo ao tribunal superior. 3. Eventual vício na decisão de inadmissibilidade deve ser sustentado no agravo em recurso especial, não em embargos de declaração, considerando o caráter bifásico do juízo de admissibilidade
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 2o, 1.021, 1.022, 1.030, V, § 1o, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.133.585/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.10.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.039.129/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1000504-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: THALES AUGUSTO DARTORA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
THALES AUGUSTO DARTORA
, contra decisão da Vice-Presidência que
não conheceu

dos Embargos de Declaração por ele opostos em face de decisão que
inadmitiu
o Recurso Especial.

O agravante alega que foi proferida r. decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial por deserção, sob o fundamento de que o preparo teria sido recolhido apenas de forma simples, quando deveria ter sido efetuado em dobro, mas há erro material e omissão, na medida em que o pagamento tempestivo e integral do preparo já se encontrava devidamente comprovado nos autos, restando apenas um equívoco formal na juntada do documento, prontamente sanado.

Assevera que não pode ser obstada a apreciação dos embargos quando estes se prestam a sanar erro material manifesto, de natureza exclusivamente documental, capaz de alterar o juízo acerca do preparo e, por consequência, a própria admissibilidade do recurso; aponta
error in judicando
, pois a decisão agravada incorreu em vício apto a obstar o prosseguimento regular do feito.

Frisa que a decisão de inadmissibilidade não é imune à ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam a obscuridade, a contradição, a omissão ou erro material (id. 325152359).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 326927360.

Contrarrazões (id. 334992874).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
THALES AUGUSTO DARTORA
, contra decisão da Vice-Presidência que
não conheceu

dos Embargos de Declaração por ele opostos em face de decisão que
inadmitiu
o Recurso Especial.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do ID 280785861. Alegou violação ao disposto no art. 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal, ao art. 783 c/c art. 803 c/c art. 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, bem como ao art. 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor.

De plano, não há
erro material manifesto de natureza exclusivamente documental, nem mesmo estamos diante de
error in judicando
.

Isso porque, o ora agravante interpôs Recurso Especial sem a comprovação do recolhimento do correspondente preparo recursal. Assim, foi determinada a intimação do agravante para comprovar a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil e decorreu o prazo legal em 04.07.2025, sem manifestação do recorrente.

Com efeito, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, determinada a sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O ora agravante não demonstrou devidamente o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial, pois o comprovante de pagamento bancário, id. 306188393, não se referiu à GRU no 4239757, id. 306188392.

Em seguida, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, determinou-se a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, mas efetuou o pagamento das custas judiciais referente ao Recurso Especial, conforme Guia de Recolhimento da União-GRU no 4239757, id. 312612872, em valor simples, acarretando na inadmissão do REsp por insuficiência de preparo, nos termos do art. 1.007, § 2o, e no art. 1.030, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...) No caso de inadmissão, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a decisão desafia o Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, por força do seu § 1o:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042
.

(sem destaque no original)

Caso a decisão seja pela negativa de seguimento, fundamentado nos incisos I e III do art. 1.030, ela se submete ao Agravo Interno, na forma do § 2o:

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

(sem destaque no original)

Disso decorre que no âmbito do Recurso Especial o Código de Processo Civil possui disciplina específica, não se admitindo, como regra geral, a interposição do Embargo de Declaração.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, como regra geral, da decisão de inadmissão do Recurso Especial não cabe Embargo de Declaração, de forma que sua interposição configura erro grosseiro dada a taxatividade, o que impossibilita a aplicação da fungibilidade recursal, sem o condão de interromper o prazo para interposição do recurso cabível:

(...)

A única exceção a essa regra é quando a decisão que inadmitiu o Recurso Especial é tão genérica que sequer permite a interposição de Agravo, sendo cabível, excepcionalmente, o Embargo de Declaração:

(...)

E isso se deve ao fato de que o juízo de admissibilidade do Recurso Especial é, conforme afirmado alhures, bifásico, com a primeira fase realizada pelo Tribunal Regional ou de Justiça e a segunda fase, absolutamente independente da primeira, a ser realizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A racionalidade do sistema recursal impõe que a inadmissão ou negativa de seguimento do Recurso Especial pelo Tribunal Regional ou de Justiça é sempre precária, pois se submete a reavaliação do Superior Tribunal de Justiça em decorrência do Agravo ou do Órgão Especial, caso seja interposto Agravo Interno. Assim, mesmo que a decisão de inadmissão ou negativa de seguimento seja eventualmente obscura, contraditória, omissa ou contenha erro material, tais vícios devem ser sustentados no Agravo ou Agravo Interno, configurando, como regra geral, erro grosseiro a interposição de Embargo de Declaração.

No caso da decisão de admissão do Recurso Especial, essa decisão não está sujeita a impugnação por qualquer meio recursal, por força do art. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil que tratam, respectivamente, da negativa de seguimento e inadmissão do Recurso Especial.

(...)

Considerando que a decisão de admissão do Recurso Especial não vincula o Superior Tribunal de Justiça, eventual vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC) será por ele decidida.

Com essas considerações,
não conheço
dos Embargos de Declaração.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese,
sendo o caso de se manter a decisão que não conheceu os Embargos de Declaração.

Assim, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026